Tribunal: TJES
Processo: 5006381-58.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006381-58.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE FORMACAO MAXCAR LTDA
RECORRIDO: VANDERLEI GOMES DE SOUZA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2505877).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
CENTRO DE FORMACAO MAXCAR LTDA - ME
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a cobrança é legal, pois o parecer do DETRAN/ES que os serviços de Renovação e Emissão de CNH não são oferecidos pelo programa CNH SOCIAL;
b)
que foi fornecido o detalhamento dos serviços por meio de conversas de whatsapp;
c)
que não houve comportamento abusivo por parte da recorrente;
d)
que o recorrido deu causa ao próprio sofrimento;
e)
que, na hipótese de rejeição do pleito, haja a redução de seu valor;
f)
que o presente recurso senha conhecido e provido;
g)
que a sentença seja inteiramente reformada.

O cerne da questão cinge-se em apurar se existe dever do recorrido em pagar à recorrente pelo cancelamento do seu processo de habilitação, tendo em vista que o primeiro é beneficiado pelo programa CNH SOCIAL, e se a negativa da recorrente em proceder com o cancelamento pode gerar indenização por danos morais.

Em sede de sentença, o Juízo
a quo
determinou o cancelamento da cobrança do valor de cancelamento, procedendo com este de maneira regular e sem custos para o recorrido, além de indenização por dano moral no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Entendo como correta a decisão do Juízo
a quo.
Explico.

Pois bem, embora a recorrente afirme, usando como base o parecer do DETRAN/ES (ID. 2505872), que os serviços de Emissão de CNH Definitiva e de Renovação de CNH não são oferecidos pelo programa CNH SOCIAL, não foi este o motivo do questionamento da parte recorrida.

Em momento algum o recorrido se opôs ao pagamento de algumas dessas taxas, pelo contrário, pagou uma delas. Sua irresignação se deve única e exclusivamente à cobrança administrativa feita pela recorrente para cancelamento do processo junto ao DETRAN.

Ora, é dever da autoescola proceder com todo o trâmite regular dos processos de habilitação, inclusive com o encerramento destes, posto que tal ato é apenas um desmembramento consequente dos processos originários que, sendo concluídos ou não, precisam ser finalizados.

Além disso, inexiste nos autos qualquer documento que discrimine os serviços prestados e seus respectivos valores.

Desta forma, não há de se falar em cobrança de taxa administrativa por eventual desistência do recorrido, sendo o ato de encerramento do processo - com ou sem emissão da habilitação - uma fase regular do processo de habilitação contemplado pelo benefício da CNH SOCIAL.

Portanto, é indevida a cobrança da taxa de encerramento e correta a decisão do Juízo
a quo
em determinar o cancelamento da taxa supracitada.

Além disso, quanto ao dano moral, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo.

Por fim, no caso em apreço, acertou o Juízo
a quo
em fixar indenização a título de danos morais no importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), tendo em vista que a situação vivenciada pelas recorridas extrapola a esfera de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE TAXA DE CANCELAMENTO DE CNH SOCIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DA TAXA DE COBRANÇA. DANOS MORAIS FIXADOS NO IMPORTE DE R$1.500,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O ENCERRAMENTO É MERO ATO PERTENCENTE AO PROCESSO DE HABILITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.